Tribunal: TJBA
Processo: 8030962-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030962-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KLEBER CAJAZEIRA e outros

Advogado(s)
:
OLENICIO RODRIGUES DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE
DENEGADA.

1-
De uma análise cautelosa neste
writ,
observa-se que a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nas hipóteses legais, não havendo falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do presente habeas corpus.

2-
N
o que diz respeito ao propalado excesso de pr
azo, consigne-se que pacífica é a orientação dos Tribunais Pátrios no sentido de que os prazos fixados para o encerramento do processo não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

3-
No que tange ao pedido de prisão domiciliar,
não há comprovação de
nenhuma doença
grave a permitir a excepcional conces
são da benesse
. Nesse sentido é o teor do enunciado nº 3 da "Jurisprudência em Teses" nº 32 do C. STJ (de 15/04/2015): "A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal".

4-Do mesmo modo, mostra-se inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas, porquanto demonstrada a real necessidade da aplicação da medida extrema.

5-Inexiste fundamento para o acolhimento do pleito de gratuidade de justiça, haja vista tratar-se o habeas corpus de instrumento constitucional desprovido de custas, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVII, da C
F 88.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8030962-78.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
OLENICIO RODRIGUES DE ARAUJO

e como Paciente

KLEBER CAJAZEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E NESTA PARTE DENEGÁ-LA
,
nos termos do voto condutor.